Tribunal: STF
Processo: AI 387594
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-13
Data de publicação: 2003-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA. SALÁRIO
MÍNIMO. C.F., art. 7º, IV.
I. - O que a Constituição veda, no art.
7º, IV, é a utilização do salário-mínimo para servir, por exemplo,
como fator de indexação. Precedentes do STF: AI 169.269-AgR/MG e AI
179.844-AgR/MG, Galvão, 1ª Turma; AI 177.959-AgR/MG, Marco Aurélio,
2ª Turma e RE 230.528-AgR/MG, Velloso, 2ª Turma.
II. - Agravo não provido.